Tribunal: TJSP
Processo: 1010208-75.2022.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamentos de imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2021. Revisão dos lançamentos em virtude de erro de fato. Conhecimento da incorreção dos dados do cadastro imobiliário em 2019. Possibilidade de revisão dos lançamentos dos exercícios de 2016 a 2019. Inteligência do artigo 149, VIII, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamentos de imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2021. Revisão dos lançamentos em virtude de erro de fato. Conhecimento da incorreção dos dados do cadastro imobiliário em 2019. Possibilidade de revisão dos lançamentos dos exercícios de 2016 a 2019. Inteligência do artigo 149, VIII, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do autor denegado; do município, parcialmente provido.